Tribunal: TJDFT
Processo: 0746919-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746919-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DE PSICOLOGIA INTERSECAO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Clínica de Psicologia Interseção Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido monitório, constituindo o contrato firmado entre as partes em título executivo judicial, com incidência de atualização monetária pelo INPC, acrescidos de juros de mora desde o vencimento e multa. Em razão da sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Em suas razões, inicialmente, a apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes é um contrato de adesão, conforme definido no art. 54, do CDC, e que, portanto, não pode ser aplicada a cláusula que prevê a cobrança de multa cumulativa, uma vez que isso tornaria a dívida impagável, configurando abusividade contratual. Argumenta que a sentença deve ser reformada para que a multa seja fixada em um percentual legal e não aplicada mensalmente de forma cumulativa. Cita jurisprudência do STJ, para embasar sua tese de que a capitalização diária de juros, sem a devida informação clara ao consumidor, é considerada abusiva. Por fim, alega que não foram apresentados demonstrativos financeiros pela parte apelada, que comprovem a correta aplicação da taxa de juros, tornando o título incerto e indeterminado. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, “no sentido de dar total procedência ao pedido da apelante, para que seja determinado o percentual exato da multa e que a mesma não seja cumulativa, vez que no contrato de adesão a multa é cumulativa e mensal, o que torna a dívida impagável”. Contrarrazões suscitando preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, além de ausência de fundamentação jurídica e impertinência das teses suscitadas. Ainda, requerendo a rejeição do pedido de incidência do CDC para o caso concreto. Ao fim, pugna pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento. Pelo despacho de ID no 33118924, facultou-se à apelante se manifestar acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões. Não obstante, embora devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID no 63723167). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo expedindo pela apelante em suas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Eis os termos da sentença resistida, ipsis litteris: “Trata-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA em face de CLÍNICA DE PSICOLOGIA INTERSEÇÃO LTDA, partes qualificadas, visando à constituição de título judicial de débito em face da requerida no valor de R$ 47.944,14 (quarenta e sete mil e novecentos e quarenta e quatro reais) em virtude de empréstimo contraído junto ao autor. Em decorrência, postula a condenação do demandado ao pagamento da importância devida, acrescida de juros e correção monetária. Anexa procuração e documentos. Custas recolhidas em ID 185120512. A ré foi citada pessoalmente (ID 188383790), porém não houve apresentação de contestação, razão pela qual foi decretada a revelia (ID 191174632). Após, a ré compareceu aos autos e reconheceu a existência da dívida, nos temos de petição de ID 191642268. Houve requerimento de suspensão dos autos para tentativa de conciliação entre as partes (ID 195501674), que fora deferido em ID 195663126. Posteriormente informada a frustração da tentativa de acordo. Os autos vieram conclusos para sentença. Relatei. Decido. Por não haver necessidade de produção de outras provas, é o caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Não havendo questões processuais pendentes nem preliminares, passo ao mérito. MÉRITO Nos termos do artigo 701 do atual CPC/15: ‘A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer’. Para fins de apresentação de documento escrito que comprove o crédito da parte autora, não se exige formalidade exorbitante, bastando que, para tanto, o documento possibilite a formação da convicção do julgador a respeito do crédito (STJ-Resp 596043/RJ). A parte autora logrou demonstrar o contrato de crédito, comprovante de contratação, comprovante de liberação de valor em conta e planilha de débito (IDs 17813622, 178136624, 178136626, 1781136631), os quais constituem provas escritas do débito hábeis à propositura de ação monitória e à sua procedência, na medida em que demonstram a contratação do empréstimo e sua liberação. Em ação monitória para cobrança de valor estipulado em contrato, compete ao réu a comprovação de pagamento, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do débito vindicado. O que não ocorreu nos presentes autos, tendo em vista que, apesar de citada, a ré não apresentou contestação. Em verdade, após o prazo da contestação, a ré ainda apresentou petição informando que reconhece a existência da dívida, conforme ID 191634353, o que corrobora a pertinência do pleito inicial. No que diz respeito aos juros, correção monetária e multa, havendo previsão expressa contratual, deverão ser observadas as prescrições da cláusula sexta para o cálculo do valor devido. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado em petição inicial, constituindo-se o contrato, de pleno direito, em título executivo, devendo os valores devidos serem corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora desde o vencimento e multa, tudo conforme previsão contratual. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado da parte autora, fixando estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se” (Grifou-se). Como se sabe, o art. 1.014 do CPC dispõe que as questões não propostas perante o juízo a quo não poderão ser objeto de apelação. Ademais, do contrário configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. ONEROSSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. (...)” (Acórdão 1807318, 07235296020228070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, cabia à apelante apresentar petição de embargos à ação monitória, devidamente fundamentada, endereçada ao Juízo de origem e acompanhada do necessário lastro probatório. Porém, ao juntar-se simples petição reconhecendo a dívida e requerendo a realização de acordo, obteve-se como resultado não ter havido adequada provocação do Juízo de origem para decidir sobre eventual abusividade das cláusulas contratuais. O que se vê é que as teses ventiladas nas razões de apelação sequer foram submetidas à apreciação na instância originária, caracterizando inovação recursal, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Não fosse isso o bastante, vale ressaltar que a recorrente não apresentou qualquer argumento para rebater a fundamentação apresentada pelo douto magistrado singular, no sentido de que os embargos à execução deveriam ter sido autuados em apartado e distribuídos por dependência. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Portanto, no presente caso, o apelante não demonstrou ao Tribunal as razões com que pretende modificar a sentença, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Com efeito, não se pode conhecer do agravo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão recorrida. Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator